Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado justificou detalhadamente as razões que sustentaram o referido ato decisório, tendo analisado a limitação temporal imposta e o argumento referente aos efeitos da coisa julgada articulado pela embargante.

4. Para efeito de prequestionamento a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.